Tribunal: TJDFT
Processo: 0707743-09.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO APÓS ACOLHIMENTO DE RESP. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO MANTIDO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DOS GENITORES. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração em virtude do provimento de Recurso Especial interposto pela embargante. 1.1. O requerente opôs embargos de declaração buscando sanar omissões do julgado. Alegou que o acordão foi omisso ao não analisar se a genitora da menor estaria de fato contribuindo conforme suas possibilidades na distribuição de encargos. Sustentou que a embargada não apontou quais seriam suas necessidades e o julgado foi omisso quanto a isso. Afirmou que foi concedido benefício da gratuidade da justiça à embargada sem que houvesse manifestação na decisão quanto à suposta propriedade de empresas. O embargante asseverou que o acórdão foi omisso sobre a base de cálculo para a pensão em relação ao FGTS, verbas rescisórias e horas-extras habituais. 1.2. O acórdão desta Turma rejeitou os embargos de declaração e em seguida o autor interpôs recurso especial para que fosse reconhecida a ofensa aos arts. 1022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC determinando o retorno dos autos ao TJDFT para reexame dos embargos de declaração opostos. 1.3. Foi proferida decisão que deu provimento ao recurso especial, anulando o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração e determinando o retorno dos autos a este TJDFT, para nova apreciação.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. Da gratuidade da justiça. 3.1. De acordo com o § 3o, art. 99, CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3.2. No caso, a genitora da embargada apresentou CTPS, recibo de IRPF e declaração de que está desempregada, que a empresa em seu nome está, no momento, com faturamento nulo, de modo que não pode custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, ao passo que o autor não apresentou provas concretas em sentido contrário. 3.3. Ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam o preenchimento dos requisitos necessários para manter o deferimento da justiça gratuita.

4. Do mérito. 4.1. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que, para a fixação dos alimentos, devem ser apuradas conjuntamente a necessidade alimentar e a possibilidade financeira do alimentante, atentando-se ainda para a razoabilidade da obrigação alimentar, de modo que um pressuposto não se sobrepõe ao outro. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho. 4.2. Ademais, o dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo art. 1.703, da Lei Civil, na medida das respectivas possibilidades contributivas. 4.3. No caso, conforme descrito pela genitora da menor, os gastos mensais da infante perfazem valor aproximado de R$ 2.925,00 (dois mil novecentos e vinte e cinco reais). 4.4. De acordo com o contracheque acostado, os rendimentos brutos do autor são de R$ 10.501,43 (dez mil quinhentos e um reais e quarenta e três centavos), de modo que os alimentos fixados em 20% correspondem a R$ 2.100,29 (dois mil e cem reais e vinte o nove centavos). 4.5. Considerando a capacidade contributiva do embargante e a da genitora da embargada, desempregada, bem como as necessidades da infante, no caso concreto, à luz das provas produzidas, a mensuração da verba alimentar, conforme realizada no acórdão embargado, é adequada para equilibrar o trinômio possibilidade-necessidade-razoabilidade entre as partes envolvidas. 4.6. O valor fixado em 20% sobre a remuneração bruta do embargante, deduzidos os compulsórios, não merece reparos.

5. No que tange à base de cálculo para incidência dos 20% fixados, o entendimento desta Corte é que devem ser incluídas todas as verbas que ostentem natureza salarial e excluídas as verbas de natureza indenizatória. 5.1. Segue entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à incidência sobre a participação nos lucros: “(...) 1. As parcelas percebidas a título de “participação nos lucros” configuram rendimento para fins de apuração do quantum devido em obrigação alimentícia, especialmente na hipótese de os alimentos serem definidos em percentual da renda do alimentante, devendo, portanto, integrar a base de cálculo da pensão alimentícia. Precedentes desta Quarta Turma. 2. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 934.343/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/03/2018).” 5.2. Por outro lado, o percentual não incide sobre FGTS, multa rescisória, férias indenizadas ou aviso prévio, por possuírem caráter indenizatório.

6. O acolhimento do presente recurso em nada altera o dispositivo do acórdão embargado.

7. Embargos de declaração acolhidos para, sanando as omissões apontadas, complementar a fundamentação desenvolvida no acórdão embargado com os esclarecimentos acima prestados.